Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-96.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726764-96.2022.8.07.0015 RECORRENTES: CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ, MARIA VANDERLY DA SILVA, GUIMARÃES &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA JURIDICA RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em relação à 2a relação de credores da massa falida, por intempestividade, ao passo que deferiu a habilitação de crédito de honorários advocatícios. 2. Os apelantes sustentam a tempestividade da impugnação e a possibilidade de impugnações retardatárias nos termos do art. 10, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a habilitação de seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) consolidaram o entendimento de que a interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão que julga impugnação de crédito no âmbito falimentar deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, sendo incabível a interposição de apelação. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 8o; 10, §§ 5o, 7o e 8o; e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2127972/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 02/09/2022; TJDFT, Acórdão no 1959463, Processo no 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1600884, Processo no 0709033-24.2021.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 27/07/2022. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 10, §§ 5o, 7o e 8o, e 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a possibilidade de impugnações retardatárias, especialmente quando fundadas em decisão judicial posterior à elaboração do quadro geral de credores. Sustentam que o crédito já estava listado no quadro geral de credores e que a impugnação visava apenas à retificação do valor, conforme sentença judicial transitada em julgado. Assevera a necessidade de observância ao tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de habilitação de crédito mesmo após a homologação do quadro geral, desde que fundado em decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o tema 1051 do STJ não foi objeto de discussão pelo órgão colegiado. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §§ 5o, 7o e 8o, e 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Inclusive, houve combate específico ao fundamento da decisão colegiada no sentido de que “O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação” (ID 71568132). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.351.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe de 12/11/2019). Nesse mesmo sentido: (AREsp n. 2.575.155, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 07/05/2025). Assim, incide na espécie o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017